Tribunal: TJBA
Processo: 0527870-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527870-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Banco Neon SA

Advogado(s)
:
FLAVIO LAGE SIQUEIRA, ANNA PAULA PAIXAO AMORIM

APELADO: Fieb Federação das Indústrias do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, BRUNO OLIVEIRA DE PAULA, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTA DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESONERAÇÃO DA FIANÇA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA E CONCESSÃO DE MORATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco Neon S/A contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao julgar Apelação Cível, deu-lhe parcial provimento apenas para limitar a responsabilidade do fiador ao valor de R$ 37.246,50, nos termos da carta de fiança. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da tese de desoneração da fiança, em razão de notificação intempestiva e de suposta concessão de moratória à devedora principal, alegando violação aos arts. 476, 819 e 838, I, do Código Civil. Pede atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da tese de desoneração da fiança, em virtude da alegada falta de notificação tempestiva do fiador e da suposta concessão de moratória à afiançada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a tese de desoneração da fiança, ao afirmar que não há obrigação contratual de aviso concomitante ao processo administrativo e que este é imprescindível à imposição de sanções, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5.
A notificação ao fiador foi comprovadamente realizada dentro do prazo de validade da fiança (comunicação em 22/01/2014 e validade até 11/02/2014), em estrita observância às cláusulas contratuais e ao art. 819 do CC, que impõe interpretação restritiva da fiança.

6.
A exigência de notificação “concomitante” aos primeiros descumprimentos configuraria interpretação extensiva das obrigações do credor, o que não encontra amparo legal nem contratual.

7.
O processo administrativo instaurado pelas credoras para apuração das faltas da afiançada não caracteriza moratória, mas procedimento regular e necessário à apuração das infrações contratuais, não havendo concessão de prazo adicional para adimplemento.

8.
A moratória prevista no art. 838, I, do CC pressupõe dilação de prazo concedida pelo credor ao devedor sem anuência do fiador, o que não ocorreu.

9. Também não há violação ao art. 476 do CC, pois as credoras cumpriram sua obrigação contratual de notificar dentro do prazo, inexistindo inadimplemento que justificasse a exceção de contrato não cumprido.

10.
O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, inexistindo qualquer vício sanável por meio dos embargos. O que se observa é mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento.

11.
O prequestionamento dos dispositivos legais indicados é desnecessário quando a matéria foi devidamente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ.

12.
A via dos embargos de declaração não se presta à reanálise do mérito, conforme precedentes do STF (Rcl 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024) e do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia expressamente a tese jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2.
A notificação do fiador dentro do prazo de validade da fiança afasta a alegação de desoneração da garantia.

3.
O processo administrativo instaurado para apuração de descumprimentos contratuais não configura moratória apta a liberar o fiador.

4.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 476, 819, 838, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527870-23.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante Banco Neon SA e como apelada Fieb Federação das Indústrias do Estado da Bahia e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora Vinculada